Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na nomeação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal.

II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública.

III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente.

IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento desprovido.